Tribunal: TJDFT
Processo: 0739630-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0739630-02.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELA MAHON DE CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A DECISÃO Pretende a MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A a suspensão dos autos em razão do deferimento da prorrogação do prazo de stay period pelo juízo da Recuperação Judicial. Nos termos do inciso II do art. 6o da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial acarreta suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor e sócios solidários relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial. No caso, o processo se encontra em fase de conhecimento, e ainda não houve a constituição do título executivo, de modo que a suspensão não é devida. Indefiro, pois, o pedido de suspensão dos autos. Intime-se. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e posterior baixa dos autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito